Tribunal: TJBA
Processo: 0501828-58.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501828-58.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ivan de jesus

Advogado(s): JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por condenado em julgamento pelo Tribunal do Júri, em face de acórdão que rejeitou Apelação Criminal e manteve sentença condenatória à pena de 26 anos e 8 meses de reclusão por homicídio qualificado. O embargante alegou omissão quanto à tese de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, suscitando que fora vítima de armação e tortura policial, além de apontar supostos equívocos na fixação da pena-base. Pleiteou, ainda, o prequestionamento da matéria para futura interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de decisão contrária às provas dos autos; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da dosimetria da pena, notadamente quanto à valoração de qualificadoras e ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses defensivas, inclusive as alegações de armação e tortura policial, com base em provas constantes dos autos, como laudos periciais, confissão judicial e depoimentos testemunhais coerentes.

A decisão reafirmou a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, destacando que a deliberação dos jurados foi baseada em elementos probatórios válidos e não se revelou manifestamente contrária às provas dos autos.

A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada, com indicação dos vetores do art. 59 do CP, sendo a pena-base fixada em 20 anos de reclusão em razão da culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi corretamente utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais circunstâncias qualificadoras foram valoradas como judiciais, afastando a alegação de bis in idem.

A ausência de laudo psicossocial não compromete a valoração dos vetores da primeira fase da dosimetria, desde que presentes elementos objetivos nos autos que revelem a gravidade do crime.

O acórdão não apresenta omissão, ambiguidade ou contradição, sendo incabível sua modificação por meio de embargos de declaração com pretensão infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada as teses defensivas, inclusive alegações de decisão contrária às provas dos autos.

É legítima a valoração de qualificadoras não utilizadas para tipificação do delito como circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.

A ausência de laudo psicossocial não impede a fixação da pena-base quando há elementos objetivos nos autos que justifiquem a exasperação da pena.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à rediscussão da valoração jurídica da prova.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, alínea "c", e XLVI; art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 121, § 2º, III e IV, e § 4º; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal 1.0607.10.002650-1/001, Rel. Des. Walter Luiz, j. 09.10.2012; STJ, EDcl no RCH 6275/SP, Rel. Min. Vicente Leal, 6ª Turma, DJ 19.08.1997.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
0501828-58.2020.805.0001
, opostos por
IVAN DE JESUS

tendo como Embargado o
M
INIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
OS PRESENTES EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
,

pelas razões adiante alinhadas.